Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-26.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012857-26.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 022.602.991-30 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012857-26.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
MARCOS DA SILVA CAMPOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 8 A 11/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. AUXILIAR OPERACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. ART. 37, II E IX, §2º, DA CF/1988. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. SÚMULA 466 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que manteve sentença declaratória de nulidade dos contratos temporários firmados entre julho de 2020 e fevereiro de 2024, e condenou ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratos temporários autônomos descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade da contratação; (ii) definir se o desvirtuamento das contratações atrai a incidência do art. 37, §2º, da CF/1988, com a consequente nulidade dos contratos; (iii) estabelecer se a nulidade reconhecida gera direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade das contratações temporárias exige excepcionalidade, necessidade transitória e indispensabilidade, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e do Tema 612 da repercussão geral do STF.

A sucessão de contratos por mais de 43 meses, na mesma função e para o mesmo órgão, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade, configurando burla ao concurso público e violando o art. 37, II, da CF/1988.

O desvirtuamento da contratação atrai a incidência do art. 37, §2º, da CF/1988, que prevê a nulidade do ato administrativo praticado em desacordo com o dever de concurso público.

Reconhecida a nulidade, aplica-se o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegurando ao contratado o direito ao depósito do FGTS sobre o período laborado.

A Súmula 466 do STJ confirma que o FGTS é devido quando declarado nulo o contrato por ausência de concurso público.

A dispensa de intervalo entre contratos prevista na legislação estadual não legitima a perpetuação de vínculos temporários para funções permanentes da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários para a mesma função e por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988.

O desvirtuamento das contratações temporárias configura nulidade, nos termos do art. 37, §2º, da CF/1988.

A nulidade do contrato temporário gera direito ao FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC Estadual nº 600/2017, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Tema 612, Plenário; STF, Tema 916 da repercussão geral; STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 301690865), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre julho de 2020 e fevereiro de 2024, e condenou o Estado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) validade dos vínculos administrativos; b) correta interpretação da legislação e inexistência de prorrogação ilegal; c) indevida condenação ao pagamento do FGTS por consequência da nulidade inexistente; e d) caráter não protelatório do recurso.

Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para dar provimento integração ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 304423385), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O agravante sustenta que os vínculos mantidos com a parte agravada não configurariam "prorrogações sucessivas", mas contratos autônomos e distintos, celebrados em momentos diferentes e com observância dos intervalos mínimos exigidos pela legislação estadual.

Tal argumento não prospera.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade das contratações temporárias (RE 658.026/MG, Tema 612), estabeleceu que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso em análise, embora os contratos tenham sido formalmente celebrados como autônomos, a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior a 12 meses (de julho de 2020 a fevereiro de 2024, totalizando 43 meses), evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

A distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade.

Ademais, a função de auxiliar operacional na área da saúde integra o quadro permanente da Administração Pública, não configurando situação excepcional que justifique a perpetuação de contratações temporárias.

O agravante argumenta, ainda, que, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
, cada contrato deve ser analisado conforme a legislação vigente em seu momento de celebração, e que cada um respeitou individualmente os prazos máximos então permitidos. Tal interpretação, contudo, não se coaduna com a finalidade constitucional da contratação temporária.

O princípio
tempus regit actum
determina que os atos jurídicos sejam regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, mas
não
legitima a perpetuação de contratações temporárias para funções permanentes da Administração Pública
.

A análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional, caracterizando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

O agravante sustenta que a decisão agravada não observou a fundamental distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação temporária, crucial para a correta aplicação do Tema 916 do STF. Tal argumento não merece acolhimento.

A decisão monocrática reconheceu expressamente que "
a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a situação emergencial e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88
". Portanto, a decisão agravada identificou corretamente tanto o desvirtuamento da finalidade constitucional quanto a consequente nulidade dos contratos, em consonância com o entendimento do STF no Tema 916.

O agravante argumenta que a Lei Complementar nº 600/2017 dispensa expressamente a observância do intervalo de 12 meses (quarentena) entre um contrato e outro para as hipóteses de emergência em saúde pública (inciso I do art. 2º). Tal argumento não afasta a caracterização do desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

A dispensa do intervalo entre contratos não legitima a perpetuação de contratações temporárias para funções permanentes da Administração Pública. A análise da constitucionalidade das contratações temporárias deve considerar não apenas os aspectos formais, mas também a finalidade material prevista no art. 37, IX, da CF/1988, que exige a temporariedade e excepcionalidade da situação.

O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou inadequadamente o art. 19-A da Lei 8.036/90, que prevê o direito ao FGTS apenas em casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público. Tal argumento não merece acolhimento.

O art. 19-A da Lei 8.036/90 estabelece que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário". O § 2º do art. 37 da CF/1988, por sua vez, dispõe que "a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

No caso concreto, a contratação temporária desvirtuada configura violação ao inciso II do art. 37 da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos, atraindo a incidência do § 2º e, consequentemente, do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, citada na decisão agravada: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025